Tribunal: CARF
Processo: 10983.900510/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.900510/2020-78
ACÓRDÃO
1301-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERAN - COMPANHIA ENERGETICA RIO DAS ANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/03/2011
DEPRECIAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE PRAZOS GERAIS.
Os prazos de depreciação fixados em legislação específica prevalecem
sobre aqueles gerais fixados pela administração tributária, não podendo o
sujeito passivo alterá-los sem a cabal demonstração de particularidades do
caso que autorizem fazê-lo.
CONTABILIZAÇÃO. ARTIFÍCIO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não cabe ao sujeito passivo, ainda que amparado em abalizado parecer
especializado, a eleição de critério contábil distinto do anteriormente
adotado, para que, a partir de tal lícita providência, promova artifício
matemático de aumento indevido de deduções à base tributável.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.573, de 9 de outubro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10983.900509/2020-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900510/2020-78
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito oriundo de pagamento
supostamente indevido ou a maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/03/2011
DEPRECIAÇÃO. REGRA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE PRAZOS GERAIS.
Os prazos de depreciação fixados em legislação específica prevalecem sobre
aqueles gerais fixados pela administração tributária, não podendo o sujeito
passivo alterá-los sem a cabal demonstração de particularidades do caso que
autorizem fazê-lo.
CONTABILIZAÇÃO. ARTIFÍCIO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não cabe ao sujeito passivo, ainda que amparado em abalizado parecer
especializado, a eleição de critério contábil distinto do anteriormente adotado,
para que, a partir de tal lícita providência, promova artifício matemático de
aumento indevido de deduções à base tributável.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Através de petição/documentos juntados ao processo, a Recorrente informa a
existência de fato novo, noticiando que apresentou requerimento ao órgão regulatório (ANEEL),
pelo qual questionou a posição da agência reguladora sobre eventual previsão de indenização
quanto aos terrenos adquiridos para incorporação à UHE ou para transferência para remoção de
famílias atingidas pelo empreendimento, e, em resposta, a referida agência noticiou a inexistência
de qualquer direito à indenização para estes bens específicos. Entende a Recorrente que tal
informação corrobora com todas as alegações de fato e de direito trazidas pela contribuinte em
seu recurso e que deve ser considerado pelo CARF no julgamento.
É o relatório.

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900510/2020-78
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de compensação realizada pela interessada,
que declara a utilização de direito creditório, no valor de R$ 13.590.366,44, com
origem em pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado em declaração de ajuste anual, código receita 2430, período de
apuração 31/12/2010, para quitação de débitos próprios.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório alegado e,
consequentemente, não homologou a compensação, porque “a análise do crédito
resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível do pagamento”. O
referido despacho baseou-se no Parecer no 1.085/2020, conforme consignado no
Relatório deste voto. Em suma, o Auditor considerou indevida a exclusão do lucro
líquido no valor de R$ 18.214.170,04 por não haver para fins fiscais previsão para
considerar o prazo de concessão como prazo máximo para a depreciação de bens,
como também considerou indevida a exclusão do lucro líquido no valor de R$
36.147.295,71 de acordo com o esclarecimento fornecido.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, não fora acolhida, mantendo a insurgência fiscal quanto às
duas matérias de mérito em discussão, concluindo por não reconhecer o direito
creditório postulado e não homologar a compensação.
Em recurso, a recorrente, renova suas alegações de defesa, discorrendo que são
duas as questões controvertidas: i) correção de erro quanto aos critérios para
depreciação dos bens do ativo imobilizado objeto da concessão (resultou na
exclusão do lucro líquido no valor de R$ 18.214.170,04); e; ii) Correção de erro
quanto aos critérios para reconhecimento dos direitos e obrigações relacionados
à utilização dos bens públicos – UBP (resultou na exclusão do lucro líquido no
valor de R$ 36.147.295,71). Não apresenta preliminares.
Quanto ao primeiro ponto, explica que antes das retificações que resultaram nos
créditos objeto das Per/Dcomps, a Contribuinte realizava a depreciação contábil
dos bens do seu ativo imobilizado segundo as taxas estabelecidas pela agência
reguladora (ANELL), que em alguns componentes do ativo imobilizado, inclusive,
ultrapassavam o período da concessão. Com isso, a depreciação contábil era igual
à depreciação fiscal, sem que fossem realizados ajustes no lucro tributável
(LALUR).
A Contribuinte esclarece que com a correção dos critérios limitou-se as referidas
taxas ao período da concessão, mediante exclusões do lucro tributável (exclusões
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900510/2020-78
4
temporárias no LALUR). Referida correção resultou na exclusão do valor de R$
18.214.170,04 do lucro tributável, com a consequente redução do IRPJ/CSLL
devidos, justamente a base utilizada para recuperação dos valores através das
Per/Dcomps. Informa que o LALUR ajustado que considera essas retificações
consta à fl. 78/81 do dossiê.
A DRF, ao apreciar essa matéria, assim se manifestou:
Uma parcela desse aumento, no montante de R$ 18.214.170,04, se deveu à
diminuição do período de depreciação, que passou do prazo regulatório
estabelecido pela ANEEL para o prazo do contrato de concessão que a interessada
tem com essa agência. O encurtamento do prazo fez aumentar a taxa e,
consequentemente, o valor depreciado.
A fiscalização considerou que cabe indenização ao contratado em regime de
concessão pelas parcelas não depreciadas e, ainda, que, em condições normais de
uso, ativos devem ser depreciados com observância das taxas fixadas e publicadas
pela RFB.
A interessada defendeu-se argumentando que o direito à indenização afirmado
pela fiscalização não é certo. Juntou ofícios em que a ANEEL, em resposta à outras
duas empresas com contratos que seriam similares aos seus, afirma o que se vê na
imagem abaixo.

É preciso, contudo, observar que a informação em que a interessada se baseou –
segundo a qual não teria direito, ao final do contrato de concessão do qual é parte,
à indenização pelo investimento não depreciado – foi dada apenas, “em tese” pelo
ente contratante e relativamente a um contrato que não envolve a interessada.
A resposta da ANEEL faz alusão a dispositivo da Lei no 9.074/95, assim vazado:
“Art. 4o As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e
instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água
serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e da Lei no 8.987,
e das demais.
(...)§ 2o As concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de dezembro
de 2003 terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35
(trinta e cinco) anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato,
podendo ser prorrogado por até 20 (vinte) anos, a critério do Poder Concedente,
observadas as condições estabelecidas nos contratos." (grifado agora)
É preciso observar que o dispositivo em questão não veda a indenização ao final do
contrato, acaso a depreciação do bem ainda não tenha sido concluída. A norma tão
somente estabelece o prazo para o desvalor progressivo do bem.
A Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, assim
estabelece:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900510/2020-78
5
“Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização
das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.” (grifado agora)
Como se vê, a lei é expressa em determinar a indenização sobre os bens
reversíveis, na monta em que ainda não depreciados – ou amortizados, acaso
sejam intangíveis. Nem poderia ser diferente, afinal, o contrário disso implicaria
enriquecimento sem causa do concedente.
Tanto assim que o artigo 14 da Lei no 9.427/96, também mencionado pela
fiscalização, fazendo referência à Lei no 8.987/95 citada acima, impõe a indenização
à concessionária:
“Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de
energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende:
(...)
II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e
instalações que reverterão à União na extinção do contrato, garantida a
indenização nos casos e condições previstos na Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica;
(...)” (grifado agora)
Sobre as taxas de depreciação fixadas pela administração tributária, é preciso
esclarecer que elas podem ser alteradas para se adequar à realidade –
demonstrada pelo sujeito passivo, quando se tratar de uma particularidade do seu
caso, ou resultante de um mandamento legal. Nesse sentido é a inteligência da Lei
no 4.506/64:
“Art. 57. Poderá ser computada como custo ou encargo, em cada exercício, a
importância correspondente à diminuição do valor dos bens do ativo resultante do
desgaste pelo uso, ação da natureza e obsolescência normal.
§ 1o A quota de depreciação dedutível na apuração do imposto será determinada
mediante a aplicação da taxa anual de depreciação sobre o custo de aquisição do
ativo.
§ 2o A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual
se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte, na produção
dos seus rendimentos.
§ 3o A administração do Impôsto de Renda publicará periódicamente o prazo de
vida útil admissível a partir de 1o de janeiro de 1965, em condições normais ou
médias, para cada espécie de bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito
de computar a quota efetivamente adequada às condições de depreciação dos
seus bens, desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente.
(...)” (grifado agora)
Ora, a Lei no 9.074/95 é clara ao estabelecer os prazos específicos de depreciação
para contratos como o da interessada. Não há falar, por conseguinte, em
prevalência dos prazos gerais fixados pela Fazenda.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900510/2020-78
6
Assim, a depreciação, para fins fiscais, adequada ao caso era, sem sombra de
dúvidas, aquela estabelecida na Lei no 9.074/95, e que fora inicialmente
empregada pela interessada. Não há fundamento legal que ampare a substituição
do prazo legal lá estabelecido pelo prazo de duração do contrato, ou mesmo pelo
prazo geral estabelecido pelo Fisco para casos sem regras específicas.
Acertado, por conseguinte, o procedimento fiscal neste ponto.
Compreendo que a decisão deve prevalecer por seus próprios fundamentos.
Ao contrário do que defendeu a Recorrente em petição protocolizada às fls.
371/373 dos autos, tais fundamentos não sucumbem ao teor do ofício no
509/2020-SFF/ANEEL, que noticiou não haver, no caso, qualquer direito à
indenização da contribuinte recorrente. A DRJ, ao fazer referência, naquela
ocasião, aos ofícios juntados em que a ANEEL, em resposta à outras duas
empresas com contratos que seriam similares aos da Recorrente, apenas
observou que a informação em que a Interessada se baseou – segundo a qual não
teria direito, ao final do contrato de concessão do qual é parte, à indenização pelo
investimento não depreciado – foi dada “em tese”, pois envolvia contrato que não
envolvia até aquele momento a interessada.
Compreendo que esse não foi o motivo que embasou o indeferimento do pleito
do Contribuinte. Restou claro, no meu modo de ver, que Lei no 9.074/95
estabeleceu prazos específicos de depreciação para contratos como o da
interessada, o que prevalece, por conseguinte, sobre os prazos gerais fixados pela
Fazenda. Assim, a depreciação, para fins fiscais, adequada ao caso era, sem
sombra de dúvidas, aquela estabelecida na Lei no 9.074/95, e que fora
inicialmente empregada pela interessada. Não há fundamento legal que ampare a
substituição do prazo legal lá estabelecido pelo prazo de duração do contrato, ou
mesmo pelo prazo geral estabelecido pelo Fisco para casos sem regras específicas.
Com referência a outra parcela de exclusão ao lucro real não admitida pelo Fisco,
no valor de R$ 36.147.295,71, que resultou na mudança de critério de
contabilização dos encargos devidos pela utilização de bens públicos, também não
prosperam os argumentos da Recorrente.
Por concordar com os fundamentos da DRJ, transcrevo-os a seguir, para adotá-los
como razões de decidir:
No caso em tela, a interessada é contratualmente devedora, em razão de uso de
bem público, de R$ 3,2 milhões anuais. Por ser tal valor pago em parcelas mensais,
sobre tal fracionamento incide encargos. Ou seja, o parcelamento não foi
contratado a título não oneroso.
A mudança contábil promovida pela interessada deixou de tratar 1/12 (um doze
avos) do montante anual, acrescido dos encargos de parcelamento, como despesa
mensal incorrida. O que se fez foi tratar o valor total do contrato – o prazo em anos
de duração da avença multiplicado pelo valor anual - como um ativo incorpóreo e,
contra tal lançamento, apôs-se um uma obrigação de pagamento do montante
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.574 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.900510/2020-78
7
total. A partir daí, as parcelas mensais passaram a ser tratadas como amortização
do valor total devido.
Ocorre que, os encargos que seriam devidos sobre o valor anual passaram a ser
devidos, ab initio, sobre o valor total da obrigação, fazendo nascer um acúmulo de
encargos crescentes que resultou, artificialmente, na multiplicação das deduções. E
é a própria memória de cálculo juntada pela interessada que demonstra isso.
Ora, o direito tributário não alberga mudanças de critérios contábeis que se
prestem unicamente a multiplicar deduções da base tributável. Mormente quando
o incremento dos valores se dá pela equivocada incidência de encargos sobre
montantes globais e não anuais, como é o caso em tela.
A própria interessada parecia não estar segura quanto a isso. Afinal, não obstante
narrar reiterados alertas de sua auditoria privada, motivou-se a promover a
alteração para o que hoje defende como correto apenas muito tempo depois,
praticamente ao apagar das luzes de ver precluso o pretendido direito creditório,
que adveio da drástica redução do débito após quase cinco anos de confessado.
Sendo assim, em nada merece reproche o despacho decisório.
Logo, não se reconhece o direito creditório postulado, como também não se
homologa a compensação realizada.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão
recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 376
DF CARF MF
Original